Tribunal: TJSP
Processo: 2247255-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Rescisão contratual. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de cobrar as parcelas contratuais e de inscrever o nome dos agravados em órgãos de proteção ao crédito. Abstenção de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, a fim de evitar risco de grave ou difícil reparação aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Rescisão contratual. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de cobrar as parcelas contratuais e de inscrever o nome dos agravados em órgãos de proteção ao crédito. Abstenção de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, a fim de evitar risco de grave ou difícil reparação aos agravados. Possibilidade. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não é possível, contudo, impedir a agravante de cobrar as parcelas acordadas contratualmente, tendo em vista que ordem nesse sentido impediria o livre acesso ao Judiciário, contrariando o inciso XXXV do artigo 5o, da Constituição Federal.
Recurso parcialmente provido.